Tribunal: TCU
Processo: 039.770/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e instituído por José Maria Braga; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por José Maria Braga (XXX.559.787-XX) em favor de Leila Couto Martins Braga (XXX.391.207-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. esclareça à beneficiária Leila Couto Martins Braga quanto ao direito de opção pelo benefício que entender mais vantajoso; 9.3.3. informe à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.